Tribunal: STF
Processo: PPE 1261
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. INTERPOL. EXAME APARENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEFERIDO.



    Decisão: O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, representou pela prisão cautelar do nacional italiano Davide Addis, a pedido do Governo da Itália, para que cumpra pena por condenação pela prática de crimes de roubo.



    Narra a representação, in verbis (doc. 1, p. 2):



    "Em 7 de fevereiro de 2007, em Massa, o indivíduo supracitado furtou a bolsa de Ceccarelli Maria no vestiário do hospital. Dentro dela havia uma carteira com 15 euros, um cartão de crédito e dois cartões de débito. Ele sacou 540 euros da conta de Ceccarelli Maria; no período entre junho e agosto de 2007, em Pisa e lucca, ele furtou de diferentes pessoas um telefone celular Nokia, dois computadores Sony, um computador Toshiba, um computador Asus, um computador HP, uma caneta Mont Blanc e outros bens"



    Por meio do Ofício nº 197/2025/CGCPOL/DCI/PF, o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil indicou que o extraditando é passível de localização na cidade de Campo Grande/MS (doc. 1, p. 4). 



    Em 3/9/2025, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em 24h sobre o pedido, na forma do art. 84 da Lei nº 13.445/2017.



    É o relatório. DECIDO.



    O art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade da Interpol para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    [...]



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.



    In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido pela "Corte de La Spezia", em 23 de setembro de 2020 (doc. 1, p. 10), com a autenticidade prevista no parágrafo 4º do artigo 88 da Lei nº 13.445/2017, litteris: “O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos”. Ademais, a documentação anexa, relativa à Difusão Vermelha nº A- 8496/10-2020 contra o representado, incluída pelo Escritório Nacional da Interpol, contém todas as informações relativas ao mandado de prisão originário, bem como ao interesse da Itália em solicitar a extradição na forma legal.



    Dessa forma, o pedido preenche os requisitos formais aludidos nos dispositivos supracitados. Os fatos imputados ao requerido encontram-se suficientemente descritos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes, havendo, ademais, informações de que o extraditando “circula e tem habitação na cidade de Campo Grande/MS”(doc. 1, p. 5).



    Ainda, há pedido expresso de especial urgência na apreciação do pleito, pois o extraditando “poderá evadir-se e/ou deslocar-se para lugar incerto e não sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização” (doc. 1, p. 5).



    Por fim, não se encontram, aparentemente, presentes quaisquer das hipóteses obstativas do art. 82 da Lei nº 13.445/2017.



    Ex positis, determino a prisão cautelar para fins de extradição do nacional italiano Davide Addis.



    Expeça-se mandado de prisão.



    Uma vez cumprido o mandado de prisão, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o país solicitante ser cientificado do ato, para os fins do que disposto no art. 84, § 3º, da Lei nº 13.445/2017.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente